Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para a comprovação de que o acusado “portou” e “transportou” a arma de fogo encontrada em seu veículo, uma vez que a confissão do acusado guarda coerência com os depoimentos testemunhais colhidos, evidenciando o dolo do acusado em realizar o transporte da arma de fogo.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o delito de porte de arma ter sido praticado na presença de um adolescente e ainda com a apreensão de outros objetos ilícitos no mesmo contexto autoriza a análise negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 14 do Código Penal (porte de arma de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.